Tribunal: TCU
Processo: 001.508/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.508/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assuncao de Maria Camara Pinheiro (XXX.471.313-XX); Clea de Sousa Rios (XXX.150.893-XX); Domingas Teixeira Novais (XXX.980.172-XX); Jose Ribamar da Silva Melo (XXX.225.413-XX); Leomilson Viegas Tavares (XXX.492.233-XX); Maria Luiza Lima Mendes (XXX.529.303-XX); Marlene Pereira Ferreira (XXX.266.703-XX); Militao de Jesus Pereira (XXX.969.763-XX); Raimundo Nonato Silva Moreira (XXX.652.963-XX); Rosinete Ferreira Santos (XXX.804.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.